Tribunal: STF
Processo: RE 173216
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.TAXA DE MELHORAMENTO DE

PORTOS. BASE DE CÁLCULO.
        A taxa de melhoramento de portos não tem a mesma base de
incidência do imposto sobre importação.
        Reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
        Recurso conhecido e provido.